Tribunal: TJSP
Processo: 2084403-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
res para comprovar a hipossuficiência alegada, porém tal deliberação judicial não foi cumprida – Decisão de indeferimento do pedido mantida – Recurso improvido, neste aspecto, por fundamento diverso.
DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO – Necessidade de comprovação, por meio idôneo, da momentânea impossibilidade financeira do recolhimento da taxa judiciária, ainda que parcial – Art. 5o da Lei Estadual no 11.608, de 29.12.2003 – Ausência de comprovação da momentânea impossibilidade financeira – Indeferimento mantido – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2084403-91.2025.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 14/05/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

14/05/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS e TUTELA DE URGÊNCIA"– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação do autor de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – O Juízo da causa determinou ao autor que apresentasse documentos complementares para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS e TUTELA DE URGÊNCIA"– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação do autor de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – O Juízo da causa determinou ao autor que apresentasse documentos complementares para comprovar a hipossuficiência alegada, porém tal deliberação judicial não foi cumprida – Decisão de indeferimento do pedido mantida – Recurso improvido, neste aspecto, por fundamento diverso.
DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO – Necessidade de comprovação, por meio idôneo, da momentânea impossibilidade financeira do recolhimento da taxa judiciária, ainda que parcial – Art. 5o da Lei Estadual no 11.608, de 29.12.2003 – Ausência de comprovação da momentânea impossibilidade financeira – Indeferimento mantido – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.